Tribunal: TJSP
Processo: 1008348-26.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação de cobrança – Infrações de trânsito cometidas no período de 11.03.2013 a 09.09.2014 – Insubsistência dos AIT's nos 5D937511, 5D950802 e 5N066836 nos termos do parágrafo único, inciso II do artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro – Notificações emitidas em face de instituição financeira responsável por contratos financiamento ao consumo – Ausência de demonstração de que o réu deixara

Ementa:
Ação de cobrança – Infrações de trânsito cometidas no período de 11.03.2013 a 09.09.2014 – Insubsistência dos AIT's nos 5D937511, 5D950802 e 5N066836 nos termos do parágrafo único, inciso II do artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro – Notificações emitidas em face de instituição financeira responsável por contratos financiamento ao consumo – Ausência de demonstração de que o réu deixara de atualizar seus dados junto aos órgãos de trânsito, a afastar a aplicabilidade do artigo 282, §1o do CTB – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190794
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008348-26.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante COMPANHIA DE
ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS - CET - SANTOS, é apelado RODRIGO
EUZÉBIO DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008348-26.2018.8.26.0562 - Voto no 19.240
2
VOTO No 19240
APELAÇÃO CÍVEL No 1008348-26.2018.8.26.0562 SANTOS
APELANTE: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO CET SANTOS
APELADO: RODRIGO EUZÉBIO DE CASTRO
Juíza de 1a Instância: Márcio Kammer de Lima
Ação de cobrança Infrações de trânsito cometidas no período de
11.03.2013 a 09.09.2014 Insubsistência dos AIT's nos 5D937511,
5D950802 e 5N066836 nos termos do parágrafo único, inciso II do
artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro
Notificações
emitidas em face de instituição financeira responsável por
contratos financiamento ao consumo Ausência de demonstração
de que o réu deixara de atualizar seus dados junto aos órgãos de
trânsito, a afastar a aplicabilidade do artigo 282, §1o do CTB
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação proposta pela Companhia de Engenharia
de Tráfego CET de Santos em face de Rodrigo Euzébio de Castro em que postula o
pagamento do valor de R$ 1.058,11 (um mil cinquenta e oito reais e onze centavos)
correspondente a infrações de trânsito lavradas no período de 11.03.2013 a 09.09.2014,
praticadas na condução do veículo Renault Clio RL 1.0, ano 2001, cor prata, placa
DEJ1261, chassi no 93YBB0Y051J228370 e RENAVAM 00753064979.
A r. sentença julgou julgo procedente em parte o pedido para
condenar o réu no pagamento apenas dos valores correspondentes às multas de trânsito
descritas nos AIT's nos 5S530002, 5S537563, 5S584446, 5D681139 e 5D950802,
atualizados desde os respectivos vencimentos e acrescido de juros de mora a razão de 12%
(doze por cento) ao ano nos termos do artigo 406 do Código Civil, estes incidentes a partir
da citação. Condenou o réu no pagamento das despesas processuais atualizadas e dos
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do
disposto no artigo 85, §8o do Código de Processo Civil (f. 101/104).
Inconformada apela a autora na busca da procedência total do
pedido. que as notificações devolvidas por desatualização do endereço do proprietário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008348-26.2018.8.26.0562 - Voto no 19.240
3
caso dos autos são consideradas válidas para todos os efeitos, nos termos do artigo 282,
§1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Requer a condenação do réu ao pagamento de
honorários advocatícios, a serem fixados em 20% sobre o valor da causa.
Recurso processado, sem contrarrazões.
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, recebo em seus regulares efeitos a apelação interposta.
A questão é conhecida da jurisprudência, que consolidou seu
entendimento no sentido da obrigatoriedade da existência de duas notificações ao infrator
de trânsito, sendo que a primeira é destinada a assegurar o direito de defesa junto ao órgão
responsável pela sua aplicação.
Em face da finalidade da primeira notificação, sua
inexistência ou realização fora do prazo previsto no Código de Trânsito Brasileiro (30 dias)
implica em insubsistência do auto de infração, nos termos do inciso II do parágrafo único
do artigo 281 do CTB1.
No presente caso as notificações referentes aos AIT's nos
5D937511, 5D950802 e 5N066836 foram emitidas equivocadamente em face do Banco
Finasa BMC S/A, instituição financeira que realiza contratos de financiamento ao
consumo.
Conforme expresso na r. sentença apelada, a Resolução
CONTRAN no 149/2003 estabelece em seu artigo 4o que nos casos em que o veículo
estiver registrado em nome de sociedade de arrendamento mercantil, o órgão ou entidade
de trânsito deverá encaminhar a notificação da autuação diretamente ao arrendatário, no
caso, o réu.
O que se verifica é o erro na indicação de instituição
financeira como proprietária do veículo e responsável pelas autuações, fato de total
responsabilidade da CET Santos.
Ademais, não há nos autos notícia de transferência de
propriedade do veículo, tampouco demonstração de que o réu deixou de atualizar seus
1 Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição,
julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.
Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:
(...)
II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008348-26.2018.8.26.0562 - Voto no 19.240
4
dados junto aos órgãos de trânsito, do que decorre a inaplicabilidade do artigo 282, §1o do
CTB2 ao caso concreto.
O que se constata da documentação acostada é que os AIT's
nos 5D937511, 5D950802 e 5N066836 devem ser considerados insubsistentes nos termos
do parágrafo único, inciso II do artigo 281 do CTB, já que não houve a notificação do
proprietário do veículo no prazo de 30 (trinta) dias.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso,
mantida a r. sentença que deu correta solução à lide.
O caso, assim, é de negar provimento ao recurso interposto
pela Companhia de Engenharia de Tráfego CET de Santos nos autos da ação
proposta em face de Rodrigo Euzébio de Castro (Processo n°
1008348-26.2018.8.26.0562 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos, SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do Julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
2 Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal
ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.
§1o A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos
os efeitos.